Tribunal: TJSP
Processo: 2078414-80.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Constitucional. Termo de Cooperação Técnica firmado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) com as prestadoras de serviços de telecomunicações e com a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR TELECOM). Alegação de ultraje aos princípios da intimidade e privacidade. Inocorrência. Instrumental tecnológico de alcance genérico de movimentação.

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Constitucional. Termo de Cooperação Técnica firmado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) com as prestadoras de serviços de telecomunicações e com a Associação Brasileira de Recursos em Telecomunicações (ABR TELECOM). Alegação de ultraje aos princípios da intimidade e privacidade. Inocorrência. Instrumental tecnológico de alcance genérico de movimentação. Informações anonimizadas que não permitem conhecer os titulares dos chips telefônicos e das respectivas companhias. Visualização, tão só, da circulação diária não individualizada. Estrutura legal e opinativa que escoram a medida adotada. Direito líquido e certo absente ante a inexistência de invasão dos direitos de personalidade da autora. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Emérito Órgão Especial em casos análogos. DENEGAÇÃO DA ORDEM.